Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716088-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH ABRAS CARLSON AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A parte agravante indicou como agravado o juízo que prolatou a decisão contudo, considerando que se discute a obrigatoriedade do recolhimento do ITCMD antes da homologação da partilha, o agravado é o Distrito Federal. Assim, à Secretaria para realizar a alteração do polo passivo. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 30 de junho de 2020 12:31:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador